Tribunal: STF
Processo: AO 2883
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, autuado nesta Corte como ação originária, impetrado por José Manoel Rodrigues Matos em face do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com o objetivo de determinar à autoridade impetrada que “se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007, com consequente inatividade do servidor a ele”.



    O pedido liminar foi apreciado pelo juízo de origem (edoc. 24). 



    Depreende-se das peças acostadas aos autos que o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal por deliberação do plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, destinatário inicial do mandamus, o qual, invocando o disposto no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, decidiu, em sede de questão de ordem, pela mencionada remessa, conforme certidão emitida pela Secretaria do TRT-14, nos seguintes termos:



    ““Certifico que, na Sessão virtual realizada no período de 18 a 23-9- 2024, o Tribunal Pleno, decidindo questão de ordem, RESOLVEU, à unanimidade, RETIRAR O PROCESSO DE PAUTA, por falta de quorum para o seu julgamento regular, conforme previsto no art. 102, inciso I, alínea n da Constituição Federal, tendo em vista a declaração de impedimento dos Desembargadores do Trabalho Osmar J. Barneze, Presidente, Maria Cesarineide de Souza Lima, Carlos Augusto Gomes Lôbo e Ilson Alves Pequeno Junior, bem como a declaração de suspeição dos Desembargadores do Trabalho Socorro Guimarães e Francisco José Pinheiro Cruz. 



    Sendo assim, o Tribunal Pleno deliberou pela remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal para julgamento da matéria, como entender de direito. 



    (...)” (edoc. 76).



    Considerando que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o excepcional conhecimento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, inciso I, alínea “n”, in fine, da Constituição Federal, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa, solicitei, mediante despacho publicado no DJe de 29/10/24 (edoc. 82), informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região acerca da comprovação da manifestação pessoal e expressa de seus membros, bem como da composição atual do Tribunal de origem. 



    Ademais, em homenagem ao princípio da economia processual, determinei, no referido despacho, a notificação da autoridade impetrada para que prestasse informações quanto ao alegado na petição inicial. 



    A Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 03 de dezembro de 2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 2904/2024” (edoc. 92).



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, cumpre analisar a competência deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito.



    Conforme relatado, a presente ação foi remetida a esta Corte com base no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, o qual assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (grifei).



    Começo destacando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência prevista no supracitado dispositivo é excepcionalíssima, de modo que deve ser interpretada restritivamente. Como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio “[o] Plenário tem encarado o preceito com a natureza que lhe é própria – a de revelar a exceção -, emprestando-lhe interpretação estrita. No caso de impedimento, é indispensável que o próprio membro do tribunal assim se declare” (AO nº 998, DJ 26/3/03).



    Nessa perspectiva, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que essa hipótese excepcional de deslocamento de competência somente ocorre quando mais da metade dos membros do tribunal de origem se declarar impedida ou suspeita, ou quando tenha interesse direto ou indireto na causa, mediante reconhecimento expresso nos autos ou na exceção correspondente.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 29.798 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/18 - grifei).



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário. 3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (AO nº 2.264-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa. 2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício. 3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO nº 1.401-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 07/12/06 - grifei).



    “Questão de ordem. Ação Originária. Mandado de segurança. Alegação de ocorrência da hipótese prevista na letra "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição. - Tratando-se de mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral, competente para processá-lo e julgá-lo, no âmbito da Justiça estadual, é o Tribunal de Justiça, não tendo seus membros, por não lhes dizer respeito o ato impugnado, qualquer interesse indireto neste "writ" pelo fato de serem magistrados associados à impetrante. - Por outro lado, já se firmou nesta Corte (assim, a título exemplificativo, no AGRMS 21193, Pleno) o entendimento de que, para fixar-se a competência dela quando há a alegação de impedimento ou de suspeição (e esta é a alegação quanto a oito dos onze membros do Tribunal de Justiça local), é preciso que o impedimento ou a suspeição tenham sido reconhecidos expressamente nos autos, ou na exceção correspondente, pelos magistrados com relação aos quais são eles invocados, o que não sucede no caso, em que, aliás, não se sabe sequer se os juízes que seriam parentes dos desembargadores estariam entre os que se ausentaram de suas comarcas sem autorização para comparecerem às reuniões em causa, além de haver o impetrado informado que todos esses juízes "já se encontram exercendo suas funções judicantes na Comarca da Capital", não precisando, assim, "de se afastar da Comarca para comparecer às aludidas "Assembléias", que foram realizada na Capital, Maceió". Questão de ordem que se resolve com a declaração de incompetência desta Corte para julgar originariamente o presente mandado de segurança, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas” (AO nº 611, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 20/09/00 - grifei).



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão proferida nos autos da AO nº 2.445/AP, Relatora a Ministra Rosa Weber, que demonstra a estabilidade desse entendimento:



    “Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571- AgR, DJe 1º.8.2017, destaquei)” (DJe de 25/6/20).



    O requisito, todavia, não está presente in casu, uma vez que a simples indicação, na certidão de julgamento emitida pela Secretaria do TRT-14 (edoc. 57), da relação nominal dos Desembargadores que se declararam impedidos não é o bastante para configurar a manifestação expressa e personalíssima de cada julgador e que o Tribunal de origem, embora devidamente oficiado, não respondeu à solicitação constante do despacho exarado nestes autos (edocs. 82 e 92). Essa situação impede a instauração da competência desta Corte para o processamento e julgamento do feito.



    Ante o exposto, ausente a manifestação expressa de impedimento ou de interesse direto ou indireto na causa de mais da metade dos Desembargadores do TRT-14, não conheço da presente ação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Fica prejudicada a análise da petição juntada ao Edoc. 89, cuja requerente não figura como parte nestes autos. 



    Determino a baixa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente